Tribunal: TJPA
Processo: 0810825-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810825-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE NEXO SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDEFERIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “para a configuração da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos, exige-se a unidade de desígnios a comprovar que os crimes subsequentes são continuação do primeiro”, de maneira que “não havendo semelhança entre o local dos delitos e demonstração do dolo único, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo quando houver traços de reiteração criminosa” (TJGO, AGEXPE n. 5076284-35.2023.8.09.0000),

2.
In casu
, os crimes de roubo, embora cometidos no mesmo dia, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ocorreram em locais distintos, contra vítimas diferentes e com mais de 4 horas de intervalo, inexistindo liame subjetivo entre os delitos, restando evidenciado a ocorrência de habitualidade delitiva e não de crime continuado

3. Destarte, “não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a unificação de penas” (TJSP, AGEXPE n. 0000769-53.2022.8.26.0158).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por João Filho Abreu Azevedo contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva para unificação de pena nos autos do processo de execução de pena n. 0000153-43.2018.8.11.0059 (ID 10505547).

O agravante postula pela reforma da decisão impugnada a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva e unificada as penas aplicadas nos Processos n. 0002472-65.2019.8.14.0123 e 0002229-24.2019.8.14.0123, apontando que os delitos de roubo majorado culminaram em penas iguais (6 anos e 8 meses de reclusão), e teriam sido cometidos em idênticas situações de tempo, lugar e modo de execução, atraindo a incidência do art. 71,
caput
, do CP (ID 10505541).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão agravada (ID 10505546), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10505550).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (ID 19880821).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão do juízo de execução penal que indeferiu o pedido de aplicação da continuidade delitiva para unificação de penas referente às condenações pelos crimes de roubo nos processos n. 0002472-65.2019.8.14.0123 e 0002229-24.2019.8.14.0123.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena”, de modo que, “para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (
AgRg no HC n. 770.221/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, o juízo recorrido indeferiu o pleito de unificação das reprimendas com base em fundamentação idônea, indicando expressamente que a existência de vários crimes em curto espaço de tempo não induzem a continuidade delitiva, porquanto, no caso concreto, os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes, conforme assentado na decisão impugnada:

“[...] Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a teoria puramente objetiva, que abstrai os elementos subjetivos, e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos.

Conforme explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84), o Brasil adotou, inicialmente, o critério da teoria puramente objetiva. Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo-se a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.

No entanto, a continuidade delitiva difere

da habitualidade criminosa. Nesta última, encontramos uma vocação criminosa, a contumácia do réu, a opção deliberada de fazer do crime quase que uma profissão.

A culpabilidade, neste caso, é mais intensa do que aquela ocorrida no crime continuado.

Colhe-se dos autos que o sentenciado cumpre pena por três crimes de roubo majorado praticados nos períodos dos anos de 2016 a 2019, requerendo a unificação das penas referente aos processos nº. 0002472-65.2019.8.14.0123 e 0002229-24.2019.8.14.0123.

Em análise dos autos, verifico que estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos. Quando muito, o uso de arma de fogo, a grave ameaça e o parceiro de crime, são os únicos elo entre eles.

Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes.

Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade.

[...]

Some-se a isto o fato de que as demais condições não são favoráveis, em especial o ânimo delinquencial, visto que além destas condenações, o apenado possui outra por roubo majorado, o que demonstra que a sua culpabilidade é intensa.

Não se pode dizer que houve aproveitamento das condições da conduta anterior e que todos os crimes tenham representado crime único.

Trata-se, a toda evidência, de reiteração criminosa e não crime continuado.
Por isso, INDEFIRO a aplicação da continuidade delitiva pleiteada, com base nos fundamentos expostos” (ID 10505547, grifos nossos).

Ante o quadro, incide na hipótese a diretriz jurisprudencial segundo a qual “não havendo semelhança entre o local dos delitos e demonstração do dolo único, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo quando houver traços de reiteração criminosa” (TJGO,
AGEXPE n. 5076284-35.2023.8.09.0000
, relatora Desembargadora Camila Nina Erbetta Nascimento), situação retratada nos autos, em que os crimes de roubo, embora cometidos no mesmo dia, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ocorreram em locais distintos, contra vítimas diferentes e com mais de 4 (quatro) horas de intervalo, inexistindo liame subjetivo entre os delitos, restando evidenciado a ocorrência de habitualidade delitiva e não de crime continuado (ID 10505552 e 10505553).

Nesse contexto, filio-me ao entendimento perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a unificação de penas”

(TJSP,
AGEXPE n. 0000769-53.2022.8.26.0158
, relator Desembargador Willian Campos. No mesmo sentido: TJDFT,
AGEXPE n. 0000237-04.2019.8.07.0000
, relator Desembargador. Cruz Macedo).

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2024